Tribunal: TJDFT
Processo: 0027166-79.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0027166-79.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: LUCIA BARRA ANDRADE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em face do trânsito em julgado do acórdão, conforme se vê da certidão de ID 21529817, intime-se o executado para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da decisão de ID 12425676. Brasília, 5 de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador